Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700224-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: VANERLEI DA SILVA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. DÍVIDA JÁ PAGA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 940 do Código de Processo Civil, “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. 2. Evidenciado que a dívida objeto da demanda já havia sido paga, em virtude de acordo extrajudicial celebrado pelas partes, inclusive com a celebração de novo contrato de plano de saúde, é de se considerar injustificável o erro por parte da credora, o que torna cabível o pagamento em dobro do montante exigido indevidamente, ante a manifesta má-fé. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando que a conduta abusiva e o engano não justificável, reconhecidos pela turma julgadora, não são elementos aptos a gerar a condenação ao pagamento em dobro, porquanto não configurariam a má-fé propriamente dita. Embora tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à necessidade de comprovação da má-fé para a repetição do indébito em dobro, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador . Ao final, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 940 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “...mesmo tendo sido comprovado que o réu nada devia, a autora, tanto em réplica à contestação quanto no recurso de apelação (ID 10319703), não reconheceu seu próprio erro, imputando ao réu a culpa pelo ajuizamento indevido da Ação de Cobrança, alegando que o réu teria por costume pagar suas contas em atraso (...). Deveras, não se trata de engano justificável, mas de conduta abusiva, desproporcional e juridicamente reprovável, que colide com o postulado da boa-fé” (ID 15740259 - Pág. 2). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029